Tribunal: TJDFT
Processo: 0001913-38.2006.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0001913-38.2006.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: JOAO BATISTA SILVA SANTOS D E S P A C H O A Secretaria da Quinta Turma Cível deverá alterar as informações do sistema PJe para constar o Distrito Federal no lugar da Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans). A DFTrans foi extinta pela Lei Distrital n. 6.334/2019. As competências e atribuições da DFTrans passaram a ser exercidas pelo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator